Tribunal: TJES
Processo: 5002720-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUZA BRAZ SCARDUA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002720-14.2023.8.08.0012

RECORRENTES:
EDILEUZA BRAZ SCARDUA
,
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDOS: :
EDILEUZA BRAZ SCARDUA
,
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS EXCESSIVAS E REITERADAS. RECURSOS INTERPOSTOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenizatória ajuizada por
EDILEUZA BRAZ SCARDUA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
Narra a autora, em síntese, que vem recebendo cobranças referente a débitos inexistentes junto ao banco requerido. Sustenta que essas cobranças já ensejaram outros processos, julgados e arquivados, no entanto continua a ser importunada com ligações, cobranças e ameaças de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito. Diante disso, pleiteia um provimento jurisdicional para impedir a empresa de restringir o seu nome e a condenação do banco a indenização por danos morais.

.

Em sede de contestação a instituição financeira (ID. 5851712), alega, em suma, que não possui responsabilidade da cobrança realizada por terceiros e que o banco não faz cobrança de cheque de valores devolvidos, cabendo ao favorecido/sacador providenciar os meios legais de efetuar a cobrança do valor de acordos com normas estabelecidas. Por fim, requer a improcedência dos pedidos.

Termo de audiência (ID. 5851716), na oportunidade, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença (ID 5851717) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para condenar o réu a se abster de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão das cobranças ora questionadas, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. Ainda, condeno o banco a pagar R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Embargos de Declaração opostos pela autora (ID. 5851718), alegando omissão do decisum quanto à confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Decisão (ID. 5851732), dando provimento aos Embargos de Declaração para confirmar a liminar deferida.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 5851723), pugnando pela majoração dos danos morais.

A requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 5851719). Aduz, de forma preliminar, a ausência do interesse de agir da recorrida por falta de pretensão assistida bem como a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que se trata de golpe da central de atendimento e que a culpa seria exclusiva de terceiros. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela diminuição do quantum.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por
EDILEUZA BRAZ SCARDUA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6004343)

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Clara está a relação entre a autora e a causa, uma vez que esta vinha recebendo cobranças de dívidas indevidas com frequência. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo que a ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o direito em buscar reparação por supostos danos sofridos pelas partes.

Ademais, verifico que pretende a ré a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Entretanto, não assiste razão ao réu. Isto porque,
a prescrição da dívida modifica a obrigação jurídica em obrigação natural, absolutamente inexigível e incobrável por qualquer meio.

É tema decidido, inclusive, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Neste sentido, os Tribunais pátrios decidem:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO.
A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-la ao pagamento de débito inexigível.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007496-86.2021.8.26.0597; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor a consumidora, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial.
Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003622-12.2021.8.26.0236; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Por fim, por mais que a ré alegue, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, isto porque não tem ingerência sobre a central de atendimento que realiza as cobranças, vejo que tal argumento não merece ser acolhido. Assim,
coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos:

Ainda, no id. 22096086, a preposta da empresa de cobrança deixa claro que atua com a autorização do Banco do Brasil, posto que, inclusive, possui informações a respeito da identificação da autora e de dados bancários relativos ao banco, conforme evidenciado na ligação.

Observo que essa questão já foi tratada, inicialmente, em ação ajuizada em 2008, sob o número 012.08.014321-2. Ocorre que a autora voltou a ser cobrada em 2021, na ação número 5007091-89.2021.8.08.0012 e agora, novamente, neste processo.

Saliento que, em última análise, que o banco é o responsável pelo sigilo dos cadastros e transações dos seus clientes, de forma que alegar o desconhecimento da cobrança por terceiros em nada o socorre quanto ao fato dessas empresas possuírem essas informações que, a toda evidência, seriam exclusivas do banco e das empresas de cobrança que lhe prestam serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO pela autora

EDILEUZA BRAZ SCARDUA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)